Tribunal: TJSP
Processo: 1003703-42.2015.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE. Contrato de locação. Locadora, a questionar higidez de assinatura, que foi atribuída, à consideração de outro contrato de locação, a induzir tese de ilegitimidade passiva de locatária, executada (resíduo de inadimplemento de alugueres e encargos). Perícia grafotécnica. Sentença de procedência. Apelo de locatária, executada. Provimento, para afastar a respeitável sentença,

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE. Contrato de locação. Locadora, a questionar higidez de assinatura, que foi atribuída, à consideração de outro contrato de locação, a induzir tese de ilegitimidade passiva de locatária, executada (resíduo de inadimplemento de alugueres e encargos). Perícia grafotécnica. Sentença de procedência. Apelo de locatária, executada. Provimento, para afastar a respeitável sentença, em hipótese que obriga reintroduzir etapa probatória.